Tribunal: STF
Processo: Ext 1434
Classe: Ext
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-12-06
Data de publicação: 2016-12-06

Ementa:
E M E N T A: EXTRADIÇÃO PASSIVA DE CARÁTER EXECUTÓRIO – PEDIDO QUE SE APOIA EM TRATADO DE EXTRADIÇÃO ENTRE O BRASIL E O REINO DA ESPANHA – EXTRADITANDO CONDENADO PELA PRÁTICA “DE CRIME CONTINUADO DE AGRESSÃO SEXUAL” – CRITÉRIO DA DUPLA TIPICIDADE A SER AFERIDO EM FACE DA LEGISLAÇÃO PENAL VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS (ENTRE 1997 E 2000) – ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR PRATICADO, EM CONTINUIDADE DELITIVA, POR ASCENDENTE CONTRA O SEU PRÓPRIO FILHO – CONDUTA ENTÃO TIPIFICADA NO ART. 214 (NA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 8.072/90) C/C O ART. 226, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO – OBSERVÂNCIA, PELO ESTADO ESTRANGEIRO, DAS GARANTIAS INERENTES AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – ADOÇÃO DE TÉCNICAS ALTERNATIVAS DE INQUIRIÇÃO DE MENOR, CRIANÇA OU ADOLESCENTE, VÍTIMA DE VIOLÊNCIA SEXUAL OCORRIDA NO ÂMBITO DO NÚCLEO FAMILIAR DO OFENDIDO – LEGITIMIDADE DESSE MÉTODO DE PRODUÇÃO DA PROVA ORAL – DOUTRINA – PRECEDENTE ESPECÍFICO DESTA SUPREMA CORTE (RHC 121.494/RS, REL. MIN. TEORI ZAVASCKI) – ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA SUPOSTAMENTE OCASIONADO PELA RECUSA DA JUNTADA DE PROVA DOCUMENTAL PRODUZIDA TARDIAMENTE (NA VÉSPERA DA SESSÃO DE JULGAMENTO) – DECISÃO PLENAMENTE MOTIVADA QUE, ALÉM DE APOIAR-SE NA INTEMPESTIVIDADE E NA INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES PROCEDIMENTAIS, DESTACOU, AINDA, A IMPERTINÊNCIA DE SEU CONTEÚDO E A DESNECESSIDADE DE REFERIDA PROVA LITERAL – UTILIZAÇÃO VÁLIDA, PELO ÓRGÃO JULGADOR, DO PODER DE DIREÇÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – PRECEDENTES – NULIDADE ALEGADAMENTE DECORRENTE DA INOBSERVÂNCIA DA ORDEM RITUAL ESTABELECIDA PELO ART. 212 DO CPP (NA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.690/2012) – DISPOSITIVO LEGAL QUE SEQUER EXISTIA, À ÉPOCA DO INTERROGATÓRIO JUDICIAL (08/03/2006), NO ORDENAMENTO POSITIVO BRASILEIRO – INCIDÊNCIA, NO CASO, DO PRINCÍPIO SEGUNDO O QUAL “TEMPUS REGIT ACTUM” – IMPOSSIBILIDADE, AINDA, NESSE PONTO, DE O BRASIL IMPOR, NO PLANO DAS RELAÇÕES EXTRADICIONAIS ENTRE ESTADOS SOBERANOS, A COMPULSÓRIA SUBMISSÃO DA PARTE REQUERENTE AOS INSTITUTOS JURÍDICOS PECULIARES AO DIREITO PENAL NACIONAL – PRECEDENTES – SISTEMA DE CONTENCIOSIDADE LIMITADA QUE REGE, NO BRASIL, O PROCESSO DE EXTRADICÃO – CRIME CONTINUADO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA DO ESTADO ESTRANGEIRO A SER ANALISADA, NO CASO, COM EXCLUSÃO DO AUMENTO DECORRENTE DA CONTINUIDADE DELITIVA (SÚMULA 497/STF) – MERA INDICAÇÃO, NO ATO CONDENATÓRIO, DA PENA GLOBAL, SEM REFERÊNCIA INDIVIDUALIZADORA AO “QUANTUM” REFERENTE À PENA BASE E AO ACRÉSCIMO DECORRENTE DO NEXO DE CONTINUIDADE DELITIVA – POSSIBILIDADE, EM TAL SITUAÇÃO, DE ANALISAR-SE O ATENDIMENTO, OU NÃO, AO POSTULADO DA DUPLA PUNIBILIDADE – CÁLCULO SEPARADO DA PRESCRIÇÃO PENAL EFETUADO COM BASE NA PENA MÍNIMA COMINADA PARA O DELITO NA LEGISLAÇÃO PENAL BRASILEIRA ENTÃO EM VIGOR (SEIS ANOS) – PRECEDENTES DO PLENÁRIO E DE AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ATENDIMENTO, NA ESPÉCIE, DOS PRESSUPOSTOS E DOS REQUISITOS ESSENCIAIS AO ACOLHIMENTO DO PLEITO EXTRADICIONAL – EXIGÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE DETRAÇÃO PENAL – PARECER DO PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA FAVORÁVEL À EXTRADIÇÃO – EXTRADIÇÃO DEFERIDA COM RESTRIÇÃO.